Tribunal: CARF
Processo: 10410.725276/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725276/2016-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.500 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
RICARDO DA SILVA BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO RENDA RETIDO A MENOR.
Deve ser ajustado os rendimentos tributáveis declarados de acordo com os
valores efetivamente pagos pela empregadora e depositados na conta corrente
do Interessado. A situação jurídica encontrada é que o Interessado recebeu
pagamentos mensais extra salário sem a devida retenção na fonte de Imposto
de Renda ou de contribuição previdenciária. Portanto, devido o ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725276/2016-00
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.500 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725276/2016-00

Relatório
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 14/17) em nome
do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2012 (fls. 33/37).
Foi efetuada a glosa do imposto pago declarado de R$ 51.750,33, correspondente
à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da fonte pagadora Estado
de Alagoas Assembleia Legislativa (CNPJ n.o 12.343.976/0001-43). O lançamento foi realizado
com base nas folhas de pagamento da Assembleia Legislativa e extratos bancários da Caixa
Econômica Federal (CEF), com amparo em decisões judiciais proferidas nos processos n.o
0002857-11.2014.4.05.8000 da 1a Vara Federal de Alagoas e n.o 0700085-56.8.02.0066 da 18a
Vara Cível da Capital (AL), além de embasado no Parecer Normativo Cosit n.o 1, de 24 de
setembro de 2002.
A autoridade lançadora informa, ainda, que realizou um ajuste nos rendimentos
tributáveis declarados de acordo com os valores efetivamente pagos pela Assembleia Legislativa
no ano-calendário 2011 e depositados na conta corrente do Interessado na CEF. Segundo ela, a
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) retificadora apresentada pela
Assembleia Legislativa não é compatível com os documentos referentes ao setor de pessoal e
financeiro, que foram obtidos pelo Ministério Público Estadual através de mandado de busca e
apreensão determinado pela Justiça de Alagoas.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física de R$
36.098,15, multa de mora de R$ 7.219,63, além dos juros de mora de R$ 17.291,01 (calculados
até novembro de 2016). Com a alteração na DIRPF/2012, o Interessado perdeu o direito à
restituição declarada de R$ 2.620,83.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 17/11/2016 (fl. 19), o
Interessado apresentou impugnação (fl. 04) em 16/12/2016, alegando que o IRRF consta do
comprovante de rendimentos da fonte pagadora e os rendimentos correspondentes foram
devidamente oferecidos para a tributação na declaração de ajuste anual.
Com base em procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958,
de 15 de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através do
Termo Circunstanciado de fls. 160/211 e do Despacho Decisório de fl. 213, decidiu pela
manutenção da Notificação de Lançamento. Em extenso arrazoado, a autoridade revisora
informou, em breve síntese, que:
a) a ação fiscal foi decorrente de denúncias acerca de pagamentos irregulares
através de uma folha de pagamento paralela (entre 130% e 1.901% superior à remuneração
regular), sem incidência de contribuição previdenciária e do IRRF;
b) por representação do Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual
de Alagoas encaminhou à Receita Federal diversos documentos da Assembleia Legislativa e
extratos bancários emitidos pela CEF, obtidos através de mandado de busca e apreensão;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.500 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725276/2016-00

c) em resposta à intimação fiscal, a Assembleia Legislativa informou que não
houve recolhimento do IRRF aos cofres do Estado de Alagoas correspondente aos valores
majorados nas Dirfs;
d) a Assembleia Legislativa apresentou, ainda, uma nova folha de pagamento e
uma Dirf retificadora espelhando o total dos depósitos mensais efetuados nas contas correntes
dos servidores com valores extra salários, mas totalmente distintas das apreendidas pelo
Ministério Público Estadual;
e) nas folhas de pagamento apreendidas pelo Ministério Público Estadual não se
encontra qualquer registro dos pagamentos efetuados como extra salário, sequer das retenções na
fonte de Imposto de Renda;
f) a situação jurídica encontrada é que o Interessado recebeu pagamentos mensais
extra salário sem a devida retenção na fonte de Imposto de Renda ou de contribuição
previdenciária;
g) depois de dois anos não há como modificar a realidade presente no momento
do pagamento, qual seja, os pagamentos mensais extra salário sem a devida retenção na fonte;
h) o Parecer Normativo Cosit n.o 1, de 24 de setembro de 2002, foi aplicado ao
presente caso, no sentido de que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido à
época própria e após o prazo de entrega da declaração é do beneficiário do rendimento, ou seja, o
Interessado; e
i) portanto, foram desconsideradas as Dirfs retificadoras apresentadas pela
Assembléia Legislativa após a divulgação das denúncias em 2013, já que tais pagamentos não
condizem com a realidade dos pagamentos extra salário.
O Interessado foi cientificado através do edital de fl. 220 sobre a decisão da
revisão de ofício realizada pela fiscalização, não tendo apresentado argumentos complementares.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> Através de extensa e detalhada narrativa constante no Termo Circunstanciado
de fls. 160/211, a autoridade fiscal apurou que o Interessado recebeu pagamentos extra salário,
em folha de pagamento paralela não oficial, da fonte pagadora Estado de Alagoas Assembleia
Legislativa.
Estes pagamentos paralelos extra salário foram realizados sem a devida retenção
na fonte de Imposto de Renda ou de contribuição previdenciária à época. Estas informações
partiram de denúncias apuradas pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual e estão presentes
nos noticiários de fls. 46/156.
Uma vez cientificado do lançamento e do Termo Circunstanciado de fls. 160/211,
o Interessado não apresentou qualquer tipo de defesa ou argumento específico contra o esquema
narrado detalhadamente pela autoridade fiscal.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.500 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725276/2016-00

Em sua impugnação, se limitou a alegar que o IRRF glosado consta do
comprovante de rendimentos da fonte pagadora e os rendimentos correspondentes teriam sido
devidamente oferecidos para a tributação na declaração de ajuste anual.
A questão central do presente lançamento da infração de compensação indevida
de IRRF é o fato de o Interessado ter recebido rendimentos tributáveis sem que a fonte pagadora
tenha efetuado sua obrigação legal de reter na fonte de forma antecipada o Imposto de Renda. Ou
seja, o Interessado declarou um suposto IRRF de R$ 51.750,33 que, na realidade, sequer foi
retido na fonte pela Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas.
A autoridade fiscal em seu Termo Circunstanciado claramente explica que foram
desconsideradas as Dirfs retificadoras apresentadas pela Assembleia Legislativa após a
divulgação das denúncias em 2013, já que tanto os rendimentos tributáveis nelas constantes
quanto o imposto retido não condizem com a realidade dos pagamentos extra salário realizados
em folha paralela. Assim, o comprovante de rendimentos apresentado pelo Interessado em sede
de impugnação (fl. 11) e a Dirf de fl. 39 não representam a realidade dos pagamentos creditados
pela fonte pagadora na conta corrente do impugnante.
A hipótese de pagamento de rendimentos tributáveis sem a devida retenção do
IRRF pela fonte pagadora está disciplinada pelo Parecer Normativo Cosit n.o 1, de 24 de
setembro de 2002. Assim disciplina o referido ato normativo de acordo com o momento em que
é constatada a omissão da fonte pagadora em reter por antecipação o Imposto de Renda:
Como as irregularidades nos pagamentos efetuados pela Assembléia Legislativa
de Alagoas foram denunciadas apenas em agosto de 2013 e o rendimento tributável em questão é
referente ao ano-calendário 2011, verifica-se que foi constatado que não houve a devida retenção
de Imposto de Renda na fonte após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual
do exercício 2012 (30/04/2012). Assim, conforme entendimento do Parecer Normativo Cosit n.o
1, de 24 de setembro de 2002, o destinatário da presente exigência é o próprio Interessado, não
podendo mais ser exigido imposto da fonte pagadora.
Portanto, tendo em vista a inidoneidade das informações prestadas pela fonte
pagadora no comprovante de rendimentos de fl. 11 e na Dirf de fl. 39 e ser o Interessado o
responsável pela exigência do imposto que deveria ser retido à época (Parecer Normativo Cosit
n.o 1, de 24 de setembro de 2002), deve ser mantida a infração de compensação indevida de
IRRF no valor de R$ 51.750,33.
Deve ser registrado, ainda, que a autoridade lançadora efetuou um ajuste nos
rendimentos tributáveis declarados na DIRPF/2012, de forma que eles fossem compatíveis com
os valores efetivamente creditados pela fonte pagadora na conta corrente do Interessado na CEF
(fl. 16).
Diante do acima exposto, vota a DRJ por julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário principal lançado (R$ 36.098,15),
acrescido de multa de mora (20%) e juros de mora calculados de acordo com a legislação vigente
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.500 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725276/2016-00

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, fora apurada omissão de Rendimentos Recebidos tendo em
vista que os pagamentos paralelos extra salário foram realizados pela Assembleia ao Recorrente
sem a devida retenção na fonte de Imposto de Renda ou de contribuição previdenciária à época.
Estas informações partiram de denúncias apuradas pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual
e estão presentes nos noticiários de fls. 46/156.
Verifica-se , materialmente e faticamente, que existiram pagamentos que não
estavam devidamente registrados em folha e não foram base de tributação. Tendo em vista o
princípio da verdade material‖como aquele que prescreve em linguagem normativa a busca dos
eventos havidos de forma mais ampla, permitindo-se o seu ingresso no discurso jurídico pela sua
reconstrução como fatos jurígenos relevantes para a incidência tributária, entendo que a
fiscalização atuou de forma inequívoca.
Saliente-se que a busca pela verdade material é simples, mas relevante,
decorrência do próprio princípio da legalidade, corolário do sistema tributário nacional. Veja
como Alberto Xavier é claro ao relacionar o princípio da ―verdade material‖ com o respeito à
legalidade tributária, discorrendo sobre o fenômeno da incidência normativa:

O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central a investigação dos fatos
tributários, com vista à sua prova e caracterização; respeita à premissa menor do silogismo de
aplicação de lei. Como, porém, proceder à investigação e valoração dos fatos? A este quesito a
resposta do Direito Tributário é bem clara. Dominado todo ele por um princípio da legalidade,
tendente à proteção da esfera privada contra os arbítrios do poder, a solução não poderia deixar
de consistir em submeter a investigação a um princípio inquisitório e a valoração dos fatos a
um princípio da verdade material.12

Noutras palavras, vale dizer que de fato é extremamente importante a busca dos
mais amplos meios para se averiguar a natureza, extensão e efeitos dos fatos ocorridos. Só assim
é possível construir a realidade ao nível máximo ou ótimo (nunca total, lembre-se) de modo a
que se possa analisar se ao contexto fático estabelecido imputa-se determinadas consequências
jurídicas. Desta forma, quanto mais ampla for a preocupação com a ―verdade material maior
probabilidade haverá da determinação dos eventos efetivamente havidos, que serão vertidos em
fatos jurídicos importantes ao Direito. Neste sentido, a verdade material é garantia da legalidade.
No caso concreto, ficou claro que na realidade o Recorrente recebeu quantias
muito diferentes daquela que foi declarada por ele. Correta, pois, a autoridade fiscal e o
lançamento.

Ratifico e reitero todos os demais pontos asseverados e concluídos na decisão
de piso, da qual adoto o entendimento completo.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.500 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725276/2016-00

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário
e mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGADO PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 255
DF CARF MF
Original